Tribunal: TJMT
Processo: 1026223-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026223-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VALDIR GIARETTA - CPF: 158.473.300-49 (AGRAVANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MATSUBARA - CPF: 205.261.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR GIARETTA - CPF: 158.473.300-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – EXEQUENTE QUE RECONHECE OS PEDIDOS FORMULADO PELO DEVEDOR EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DEMONSTRA TER CUMPRIDO A PRESTAÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, §4o, DO CPC) – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se o acordão embargado foi omisso em relação as determinações do art. 90, §4o do CPC, tal assunto deve ser apreciado em sede de embargos de declaração.

Nos termos do art. 90, §4o do
Códex
Processual Civil, quando a parte exequente que reconhece os pedidos formulado pelo devedor em exceção de pré-executividade e demonstra ter cumprido a prestação reconhecida, os honorários devem ser reduzidos pela metade.

Embargos de declaração acolhido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo interno e por conseguinte manteve inalterada a decisão monocrática proferida nos agravo de instrumento, que fixou os honorários sucumbenciais em favor do ora Embargado, no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC;
e
estabeleceu que seja considerado como proveito econômico (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor total da dívida,
proporcional ao número de executados constantes na CDA originária
.

Aduz que, não foi observado no acordão objurgado que após a oposição da exceção de pré-executividade o Estado de Mato Grosso ora Embargante/exequente excluiu de ofício os sócios
do quadro de
corresponsável da CDA executada e demonstrou ter
cumprido a prestação reconhecida assim como foi requerido em sede de exceção de pré-executividade.

Sustenta que, nesses casos o art. 90, §4o do Código de

Processual Civil estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade.

Afirma que, o Juízo
ad quem,
ao analisar o recurso de agravo de interno foi omisso em relação às determinações do art. 90, §4o do
Códex
Processual Civil.

Ao final, pugnam pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o suposto vício de omissão, no sentido de aplicar o art. 90, §4o do CPC, minorando os honorários advocatícios em 50% (cinquenta por cento) do montante fixado.

A parte Embargada em contrarrazões, impugnou
in totum
os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de omissão, que autoriza o manejo do presente Embargos de Declaração para que o vício seja sanado.

Conforme se observa dos autos de origem, a parte executada ILVO VENDRUSCOLO (sócio corresponsável representado pelo ora Embargado) foi excluído de ofício pela Fazenda Pública Estadual do polo passivo tributário, conforme requerido pelo devedor em sede de exceção de pré- executividade.

Quando a parte exequente reconhece os pedidos formulado pelo devedor em exceção de pré-executividade e demonstra ter cumprido a prestação reconhecida, os honorários devem ser reduzidos pela metade, conforme prevê o art. 90, §4o do Códex Processual Civil, o que não foi observado no acordão objurgado.

Vejamos a legislação:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. [...]”.

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração
, o que faço para sanar o vício de omissão e, por conseguinte, reduzir pela metade os honorários sucumbenciais a ser pago pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 90, §4o do Códex Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024